Tribunal: STF
Processo: HC 216177
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Lucas da Silva Barbosa, apontando como autoridade coatora a Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC nº 743.720/GO.



    Consta nos autos que o paciente foi preso em flagrante, em 19/05/2022, pela prática, em tese, do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, em razão da apreensão, com ele e com uma corré, de 419,91g de maconha e 36,999g de cocaína. 



    A Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, tendo sido indeferido o pedido liminar. 



    Da mesma maneira, o Superior Tribunal de Justiça indeferiu, liminarmente, a petição inicial no habeas corpus acima referido.



    Neste writ, alega-se, em síntese, que não houve fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, ressaltando-se que o paciente é primário, possui ocupação lícita e residência fixa no distrito da culpa e a quantidade de droga com ele apreendida foi ínfima e era para consumo próprio. 



    Nesse sentido, assevera que, em caso de eventual condenação, será aplicada ao paciente a minorante do tráfico privilegiado, de maneira que a pena do delito não será superior a 4 (quatro) anos. 



    Argumenta, ainda, que se mostra possível a fixação de medidas cautelares diversas da prisão. 



    Por fim, requer 



    “a concessão da presente ordem de habeas para que, preliminarmente, seja deferido o pleito liminar em seu favor, colocando-o imediatamente em liberdade, bem como, no mérito, seja confirmada dita liminar, em definitivo, para conceder ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade, tudo com fundamento nos artigos já citados no presente writ, sugerindo também, no ponto, caso esta Câmara Criminal entenda necessário, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal.”



    É o relatório, decido.



    Vale registrar, desde logo, que a impetração volta-se contra decisão singular. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14). 



    Ainda que assim não fosse, quanto à presença de indícios de autoria e justa causa para ação penal, a Ministra Laurita Vaz deixou expresso o seguinte:



    “(...) como se vê, ao que parece, a prisão está lastreada na gravidade concreta da conduta, em razão da quantidade de entorpecentes apreendidos com o Paciente e a corré, bem como em razão da possibilidade concreta de reiteração delitiva, pois o Paciente responde a outro processo por tráfico de drogas, o que justifica a segregação cautelar como garantia da ordem pública.



    (...)



          Ressalto que a suposta existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como, ao menos primo icto oculi, vislumbra-se na hipótese. 



    Além disso, em princípio, demonstrada pelas instâncias originárias, com expressa menção às peculiaridades do caso concreto, a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal. Nesse sentido: RHC 144.071/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021; HC 601.703/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 23/03/2021. 



    No mais, constatada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus. 



    Por fim, nesta fase processual, não há como prever a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, caso seja condenado o Paciente, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado, de modo que não se torna possível avaliar a arguida desproporção da prisão cautelar imposta.”



    Com efeito, o decreto prisional apresenta fundamentos aptos a justificar a constrição processual da liberdade do paciente, uma vez que calcado em elementos concretos da conduta, a saber, a possibilidade concreta de reiteração delitiva, pois o Paciente responde a outro processo por tráfico de drogas, além da quantidade e diversidade da droga com ele apreendida, conforme destacado no trecho da decisão supratranscrito.



    Essa compreensão não afronta a jurisprudência da Corte, consolidada no sentido de que 



    “[m]ostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva.” (HC nº 128.779/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5/10/16)



    Nesse contexto, ressalte-se que a existência de condições subjetivas favoráveis ao paciente, tais como primariedade, não obstam a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso. 



    Nesse sentido: HC nº 126.051/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/5/15; HC nº 90.330/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 27/6/08; HC nº 93.901/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 27/6/08; HC nº 92.204/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 19/12/07. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, restando prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de junho de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente